Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-80.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AUTOR: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão julgador: AUTOR: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600318-80.2020.6.16.0000

Classe: AÇÃO CAUTELAR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600054-35.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Ação Cautelar
Objeto do processo: Ação Cautelar com pedido de Tutela Provisória para atribuição de efeito
suspensivo ativo ao Recurso Eleitoral interposto nos autos de Representação Eleitoral n. 0600054-
35.2020.6.16.0171 proposta pelo autor em face da ré, alegando, em síntese, que a sentença julgou
extinto sem resolução de mérito diante da inexistência de interesse processual no feito. Interposto
recurso pelos autores na data de 13/07/2020, a fim de tornar evidente a competência da Justiça
Eleitoral no controle da desinformação no pré-período eleitoral, bem como o interesse de agir e
legitimidade dos autores na propositura da demanda antes das convenções partidárias, na tutela
do debate eleitoral na internet e no resguardo à honra do atual pré-candidato à Prefeitura de
Almirante Tamandaré. Aduz, que no presente caso, o que se analisa, é a veiculação de uma
pretensa reportagem de uma jornalista sacramentando que o ora autor, caso seja condenado pelo
E. TJ/PR, ficará inelegível para esta eleição. Trata-se de clara manifestação que objetiva incutir,
desde já, na mente do eleitorado local a ideia de ficha-suja ao autor. Não fosse a intenção de a
matéria repercutir sobre o próximo pleito municipal, a manchete não faria questão de indicar a
condição de pré-candidato em sua manchete: Pré-candidato a prefeito é condenado em fraude à
licitação. (Requer: a) Seja liminarmente deferido, de forma inaudita altera pars efeito suspensivo
ativo ao recurso eleitoral interposto na Representação Eleitoral n. 0600054-35.2020.6.16.0171, para:
emendar a petição inicial com a inclusão do Diretório Municipal do Partido Social Liberal de
Almirante Tamandaré no polo ativo da demanda e, deferir a petição inicial e, com devido
processamento da demanda, determinar a análise da tutela liminar de urgência pleiteada, com base
nos artigos 9º, 27 e 30 da Resolução TSE n. 23.610/2019; b) Deferida a medida liminar pleiteada,
seja imediatamente comunicado o Douto da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, pelo
meio mais célere, inclusive por email e telefone; c) Ao final, requer a procedência do presente
pedido, mantendo-se a liminar até o julgamento final do Recurso Eleitoral interposto nos autos de
Representação Eleitoral em epígrafe; Ref. Representação Eleitoral nº. 0600054-35.2020.6.16.0171
proposta por Fernando Augusto Tanck em face de Luciana Pombo Fernandes Ricetti, responsável
pelo blog LUCIANA POMBO (www.lucianapombo.com.br) e pela página RÁDIO TAMANDARE
(http://www.radiotamandare.com), objetivando, em suma, a imediata suspensão de acessos a
matérias jornalísticas publicadas pela representada, sob o argumento de que as informações nelas
contidas, envolvendo ação de improbidade administrativa na qual o representante figura como réu,
seriam falsas (fake news); trechos veiculados: Sentença - (...). Inelegibilidade - Fernando Tanck
poderá ficar inelegível ainda para esta eleição se a sentença for confirmada no Tribunal de Justiça
(TJ) do Paraná (...)).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (AUTOR)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - ALMIRANTE TAMANDARE/PR (AUTOR)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI (REU)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10076
766
22/09/2020 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.312

AÇÃO CAUTELAR 0600318-80.2020.6.16.0000 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
AUTOR: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
AUTOR: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ALMIRANTE TAMANDARE/PR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
REU: LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO
CAUTELAR.
PEDIDO
DE
EFEITO
ATIVO
A
RECURSO
ELEITORAL INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA QUE INDEFERIU PETIÇÃO
INICIAL DE REPRESENTAÇÃO, AO
FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE
ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
DE
PRÉ-CANDIDATO.
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
EM
PRIMEIRO GRAU. PERDA DE OBJETO
DA PRESENTE AÇÃO.
1. A publicação da sentença implica na
perda de objeto da cautelar sobre a qual se
pretendia atribuição de efeito ativo a
recurso contra indeferimento da petição
inicial pelo Juízo de primeiro grau.
2. Prejudicada a análise de mérito da ação
cautelar.

Num. 10076766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214334046700000009563142
Número do documento: 20092214334046700000009563142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a ação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Cautelar proposta por
e
FERNANDO AUGUSTO TANCK
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
com pedido de tutela provisória antecedente, objetivando a atribuição de efeito suspensivo
ativo ao Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do JUÍZO DA 171ª ZONA
que extinguiu, sem resolução do mérito, a
ELEITORAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ
Representação Eleitoral nº 0600054-35.2020.6.16.0171, proposta pelos autores em face de
.
LUCIANA POMBO FERNANDES
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por FERNANDO AUGUSTO
em face de
i, responsável pelo blog “Luciana
TANCK
LUCIANA POMBO FERNANDES RICETT
Pombo”
(www.lucianapombo.com.br)
e
pela
página
“Rádio
Tamandaré”
(http://www.radiotamandare.com), veículos nos quais a ré teria postado conteúdo de
desinformação e difamatório à imagem do requerente, pré-candidato à prefeitura do Município
de Almirante Tamandaré, ao veicular a notícia contendo a seguinte manchete: “Pré-Candidato
a prefeito em Almirante Tamandaré é condenado por fraude em licitação”.
O
indeferiu a
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ
petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito em função da falta de interesse de
agir e de legitimidade ativa, entendendo que o requerente ainda não possuía a condição de
pré-candidato, o que somente poderia ocorrer após as convenções partidárias. Dessa forma,
considerou inadequada a via processual adotada para o fim pretendido, já que a irresignação
do requerente deveria ser dirigida à Justiça Comum.
O requerente opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes.
Solicitou, ainda, por economia e celeridade processual, com fulcro nos arts. 317 e 321 do CPC,
a emenda à petição inicial, incluindo o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSL DE ALMIRANTE
no polo ativo da demanda, sanando qualquer dúvida acerca da legitimidade
TAMANDARÉ
ativa e interesse do órgão partidário no pleito originário.
O Juízo
acolheu os Embargos de Declaração, mas negou-lhes os efeitos
a quo
infringentes sob o fundamento de que a condição de pré-candidato deriva única e
, razão pela qual o
exclusivamente de uma vontade subjetiva não traduzida em status de direito
partido político também seria carecedor de ação.
Contra essa decisão, foi interposto Recurso Eleitoral pelo requerente em
13/07/2020 (id. 2473011), admitido pelo juízo de origem, sem efeito suspensivo, em
Num. 10076766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214334046700000009563142
Número do documento: 20092214334046700000009563142

15/07/2020, oportunidade na qual foi oportunizada vista à parte contrária para apresentação de
contrarrazões.
Diante da ausência de efeito suspensivo ao Recurso e considerando que o feito
ainda não havia sido distribuído neste
, o requerente
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ingressou com a presente medida, com fundamento no art. 1.012, § 3º, I do CPC/2015,
alegando a plausibilidade do provimento do Recurso, porquanto a condição de pré-candidato
prescinde da realização das convenções partidárias. Em relação ao perigo de dano, ressaltou
que a demora no julgamento implica em uma divulgação permanente de notícias falsas, em
evidente quebra da isonomia e honra do pré-candidato. Destacou que o blog possui 350 mil
acessos diários (sic) e que a página Rádio Tamandaré já possui mais de 3.000 curtidas, de
forma que a propagação da matéria com conteúdo fraudulento causa prejuízos imensuráveis à
sua imagem, antes mesmo de haver formalizado sua candidatura. Requereu, ao final, fosse
liminarmente deferido, de forma
, efeito ativo ao Recurso Eleitoral interposto
inaudita altera pars
na Representação Eleitoral n. 0600054-35.2020.6.16.0171, para: (i) autorizar a emenda à
petição inicial, com a inclusão do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSL DE ALMIRANTE
no polo ativo da demanda; e (ii) receber a petição inicial e, com devido
TAMANDARÉ
processamento da demanda, determinar a análise da tutela liminar de urgência pleiteada, com
base nos arts. 9º, 27 e 30 da Res.-TSE 23.610/2019. No mérito, pugnou pela confirmação da
liminar até o julgamento do Recurso Eleitoral. Em caso de impossibilidade de aceitação da
procuração outorgada originariamente, requereu prazo para sua juntada.
Foi deferida a medida liminar para: (i) autorizar a emenda da petição inicial, com
inclusão do PSL; e (ii) determinar ao Juízo Eleitoral o recebimento da petição inicial da
Representação, analisando-se o pedido de tutela de urgência (id. 8631416).
O juízo de origem indeferiu a medida liminar no id. 2612241 dos autos originários.
Diante do indeferimento da liminar, o autor impetrou Mandado de Segurança
perante esta Corte, autuado sob o nº 0600321-35.2020.6.16.0000, no qual foi deferida
parcialmente a liminar para: (i) determinar a remoção, no prazo de 24h, do trecho apontado
como inverídico nas postagens dos links indicados no
, sob pena de multa diária pelo
writ
descumprimento e/ou reincidência, fixada em R$ 1.000,00 por publicação; e (ii) ordenar a
proibição de veiculação de matérias com o mesmo conteúdo, sob pena de multa pelo
descumprimento, fixada em R$ 10.000,00 por publicação (id. 8672316 dos autos de MS).
Retornando ao presente feito, abri vista à parte contrária para apresentação de
contestação. Em sua defesa (id. 8748616), a ré arguiu, preliminarmente, a incongruência entre
a causa de pedir e o pedido, já que os requerentes deveriam ter requerido a tutela provisória
recursal e não a suspensão das consequências da sentença. Além disso, defendeu a
ilegitimidade ativa do PSL de Almirante Tamandaré já que não foi deferida sua inclusão no polo
ativo da ação principal pelo Juízo monocrático.
No mérito, assentou a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir do
requerente
, na medida em que o pré-candidato não poderia propor
FERNANDO TANCK
representação por propaganda irregular, pois o art. 3º da Res. TSE nº 23.608/2019,
regulamentando o art. 57-I e 96, ambos da Lei das Eleições, somente faz referência a
“candidato, partido ou coligação” no rol dos legitimados para o ajuizamento de representações.
Num. 10076766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214334046700000009563142
Número do documento: 20092214334046700000009563142

Ademais, ressaltou que o requerente
não possui certeza de que concorrerá ao
FERNANDO
pleito, posto que sua candidatura depende de outros fatores. Defendeu que a ilegitimidade
ativa do partido não autoriza a emenda da petição inicial. Asseverou que o pedido de inclusão
do partido político no polo ativo da ação não poderia ter sido requerido em sede de embargos
de declaração, quando já proferida sentença.
Quanto à matéria propriamente dita, asseverou que a jornalista jamais afirmou
que o
. Assentou que não há
pré-candidato está inelegível, mas que poderá ficar inelegível
qualquer fato sabidamente inverídico na matéria, eis que o caso comporta grande possibilidade
de discussão. Revelou que a ré é respeitada jornalista profissional e ativa no meio em que se
encontra inserida, que atua e sempre pauta suas matérias jornalísticas com base na verdade.
Requereu a decisão imediata do mérito em seu favor, mas, sucessivamente, caso não fosse
possível, o acolhimento das preliminares para extinguir o feito sem resolução do mérito.
A
pugnou pela procedência da ação
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
cautelar para o fim de determinar, de forma definitiva, a emenda à petição inicial e o
recebimento da exordial (id. 9164816).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Ação Cautelar com pedido de tutela provisória
antecedente para atribuição de efeito ativo ao Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
do
que extinguiu sem
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
resolução do mérito a Representação Eleitoral nº 060054-35.2020.6.16.0171.
No caso em exame, volta-se o requerente contra decisão de primeiro grau que
extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ilegitimidade ativa, assim como falta de interesse
de agir do requerente em representação por eventual veiculação de notícias falsas em face do
requerente, pré-candidato.
No entanto, constata-se a perda superveniente do objeto do presente Mandado
de Segurança em razão da prolação da sentença nos autos de Representação Eleitoral nº
0600054-35.2020.6.16.0171, ajuizada na origem em face de LUCIANA POMBO FERNANDES
, como bem se observa:
RICETTI
[...] Assim, com base nos fundamentos apresentados é possível se constatar
i) que a requerida em sua reportagem citou a possibilidade de inelegibilidade
do requerente Fernando Tanck, não afirmando o fato em qualquer momento
de seu texto, e ii) diante do sistema processual vigente, a sentença proferida
nos autos n. 0002472-75.2015.8.16.0147 pode ser reformada inclusive em
desfavor do então réu Fernando Tanck, tornando-o inelegível para as Eleições
2020. Portanto, não se aferindo vício da veracidade da informação prestada,
ou manipulação dessa gerando desinformação àqueles que a ela tiverem
acesso, incabível o acolhimento da pretensão inicial, devendo ser julgada
improcedente a presente ação.
III. Dispositivo
Num. 10076766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214334046700000009563142
Número do documento: 20092214334046700000009563142

Diante do exposto, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I
do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente
representação eleitoral ajuizada pelo Fernando Augusto Tanck e Diretório
Municipal do Partido Social Liberal de Almirante Tamandaré em face de
Luciana Pombo Fernandes Ricetti.”
Assim, proferida a sentença de mérito no processo principal, perde o objeto
eventual
obtida em ação acessória, no caso esta cautelar que foi ajuizada em
tutela provisória
face de decisão proferida pelo primeiro grau e já substituída pela r. sentença.
Dessa forma, uma vez exaurido o objeto da presente ação, mostrando-se inócuo
o prosseguimento da discussão da matéria proposta em razão da perda superveniente do
objeto, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da presente ação.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação cautelar, extinguindo o
processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do
art. 485, VI do CPC.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600318-80.2020.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AUTOR: FERNANDO AUGUSTO TANCK,
AUTOR 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ALMIRANTE
TAMANDARE/PR - Advogado do(a) AUTOR: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - REU:
LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI - Advogados do(a) REU: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a ação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10076766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/09/2020 14:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092214334046700000009563142
Número do documento: 20092214334046700000009563142